Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-25.2024.8.11.0021
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001712-25.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA - CPF: 704.426.301-15 (APELANTE), ALESSANDRO DA MATA ARAUJO - CPF: 775.281.231-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CELESTINO GIANLUPPI (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON SILVA MOURA - CPF: 041.219.231-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MARCOS CARDOSO - CPF: 797.527.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), G. G. F. - CPF: 045.101.551-74 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
FASTAMENTO DA

EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE PELO USO DE TORNOZELEIRA. POSSIB
ILIDADE
.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou a 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 97 (noventa e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).
A Defesa
Pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria e fixação de regime mais brando.

II.
Questão em discussão:
(I) Se houve violação ao art. 386, VII, do CPP, devido à alegada insuficiência de provas; (II) Se a exasperação da pena-base em razão do uso de tornozeleira caracteriza "
bis in idem
" e viola o princípio da proporcionalidade.

III.
Razões de decidir:

A autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por depoimentos de testemunhas, boletins de ocorrência, apreensão da
res furtiva
e confissão extrajudicial do recorrente, corroborada por provas colhidas judicialmente. Tais elementos afastam a tese de insuficiência de provas.

Quanto à dosimetria, reconheceu-se inadequada a majoração da pena-base com fundamento no uso de tornozeleira eletrônica, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do TJMT, que não admite a utilização de condições de cumprimento de penas anteriores para agravar a culpabilidade no novo delito.

Reavaliada a pena-base, foi mantida a consideração dos maus antecedentes e reincidência, confirmados nos sistemas oficiais de consulta, mas ajustada a dosimetria
.

IV.
Dispositivo e tese:
5. Recurso parcialmente provido.

“1. O dolo no crime de receptação pode ser inferido pelas circunstâncias fáticas, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os elementos probatórios corroboram a confissão extrajudicial.”

“2. A utilização de tornozeleira eletrônica não pode justificar majoração de pena-base por
sob alegação de maior culpabilidade
, se desvinculada do fato criminoso apurado.”

“3. Readequada a dosimetria com redução proporcional da pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 180; CPP, art. 386, VII; STJ, Súmula 269.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. 130363/2017; STJ,
AgRg
no REsp 1374718/PB, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 22/03/2018; TJMG, APR 10079130416849001, Rel. Júlio Cezar
Guttierrez
, j. 21/01/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, 97 (noventa e sete) dias

multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requereu, inicialmente, sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, pleiteou o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID no 231654299).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID no 237708684).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A
Denúncia apresentada pelo
Parquet
descreve o seguinte evento delitivo:

“
Consta do inquérito policial que,
no dia 29 de abril de 2024
, por volta das 12h00, no Bar do Pará, nessa urbe, o denunciado LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA
recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
. Retira-se dos autos que na data de 29 de abril de 2024,
por volta das 12h
, no estacionamento da Escola Antônio
Grohs
, ocorrera o furto da bicicleta de propriedade da vítima Gustavo
Gianluppu
Freitas. Diante disso, a senhora Renata Celestino
Gianluppi
, mãe da vítima dirigiu-se até a delegacia de Polícia e registrou um boletim de ocorrência reportando o referido crime. As autoridades policiais realizaram então diligências, mas não lograram êxito em localizar a res
furtivae
. Em dado momento, um
amigo da vítima telefonou para Gustavo dizendo que havia encontrado a bicicleta em uma casa no Setor Noroeste após simular com o denunciado LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA uma negociação, demonstrando interesse em comprar a bicicleta furtada.
Os policiais realizaram novas diligências e, no referido local, encontraram a bicicleta da vítima com o denunciado. Interrogado, o denunciado disse que estava no denominada “Bar do Pará quando terceira pessoa denominada
BRUNO ofereceu a bicicleta para venda por R$ 200,00 (duzentos reais) e que o denunciado então a comprou,
tendo confessado em seu terno de declaração
.

Após regular processamento, o j
uízo singular
proferiu
a
sentença, condenando o apelante
pela prática do crime
denunciado
.

Em que pese o esforço argumentativo dispendido pelo apelante, razão não lhe assiste.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito
(id.

231654221
)
;
termo de apreensão
(id.

231654226
)
;
boletim de ocorrência
(id.

231654223
, 231654241
)
;
termo de declaração
(id
.
231654230
)
;
termo de depoimento (id.

231654227, 231654228, 231654229
)
;
auto de avaliação (id. 231654231) termo de interrogatório do apelante (id. 231654234)

e demais declarações colhidas durante a fase policial e judicial.

A
autoria delitiva
, do mesmo modo, é extraída de forma inconteste dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
d
efesa, entre outras provas
obtidas em sede inquisitorial
.

Em
juízo
,
o apelante manifestou o direito de permanecer
em silêncio. Contudo, n
a fase policial,
LUIZ CARLOS MENDES DA SILVA

confessou a prática do crime
.
Vejamo
s
trecho do seu interrogatório
:

“
QUE na data de ontem, por volta das 11h estava no bar do Pará, onde passou um rapaz magro e cabeludo, de nome Bruno que é
morador de rua
e fica no mesmo bar as vezes e
ofereceu uma bicicleta para venda, pelo valor de R$ 200,00
; QUE comprou a bicicleta de cor alaranjada e pagou este valor;
QUE comprou pois mora muito longe do Centro e precisava para se locomover
; QUE em seguida levou a bicicleta para sua casa; QUE não sabia que a bicicleta era furtada;
QUE resolveu vender a mesma e chegou a oferecer a bicicleta para um pessoal que foi arrumar sua internet em casa pelo valor de R$ 500,00;
QUE não chegou a receber o valor; QUE o pessoal disse que iria verificar a bicicleta primeiro para depois fazer o pagamento; QUE no período da tarde na data de ontem, policiais foram em sua casa e o conduziram para a Delegacia
” (sic.)

A negativa de autoria, apresentada exclusivamente pela defesa técnica, mostra-se inverossímil e é totalmente rechaçada pelos depoimentos apresentados pelos policiais que testemunharam no caso.

Além disso, não foi apresentado nenhum a
rrimo
de prova a demonstrar a boa fé na conduta.

Importante anotar, ainda, que o apelante alegou em seu interrogatório extrajudicial, que comprou a
bicicleta
para seu transporte particular, vez que mora longe, mas em
ato seguinte, ofereceu à venda por
valor
maior
do que
pago
u
, o que descaracteriza suas afirmações e
enceta a

ciência da ilicitude
.

Anoto que a confissão extrajudicial tem eficácia probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos, conforme preceitua a mais abalizada jurisprudência:

“(...) Por fim, a confissão extrajudicial proporcionada pelo réu, em interrogatório no qual se viu acompanhado por advogado constituído, pode servir de instrumento para a formação da
convicção do juiz, desde que reste confirmada, como em concreto, pelos demais elementos colhidos à luz dos postulados do contraditório e ampla defesa.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida e pleito absolutório rechaçado (...).”
(TJRS, ACR 70056537574, Rel.
Naele
Ochoa
Piazzeta
, 8a Câmara Criminal, j: 30/04/2014).

Por seu turno, a vítima
RENATA CELESTINO GIANLUPPI
,
reprisando as declarações prestadas na fase policial, declarou
que seu filho ia de bicicleta à escola, mas no dia dos fatos percebeu que ela havia sumido. Após registrar a ocorrência no CISC e divulgar imagens nas redes sociais, a bicicleta foi localizada em uma bicicletaria por um conhecido, que acionou a vítima. A polícia foi informada, mas o réu não foi encontrado no local. Vejamos
trecho do depoimento
:

“
que seu filho ia de bicicleta à escola; que no dia dos fatos o portão ficou aberto; que, ao ir embora, seu filho percebeu que a bicicleta não estava lá; que conversou com o coordenador da escola e foi informada que não havia câmeras no local; que então foi ao CISC registrar a ocorrência; que, enquanto isso, postaram imagens da bicicleta nas redes sociais; que também saiu dar uma volta na cidade com seu filho na garupa para ver se encontrava a bicicleta; que,
certo momento, “
gaúchinho
”, da bicicletaria “globo”, ligou-lhe informando que estava lá; que Anderson, da empresa “help”, disse que estava fazendo uma instalação e viu a bicicleta, levando-a para a bicicletaria; que fez o reconhecimento e acionou a polícia; que o réu não estava no local
.
”
(sic.)

A
declaração da vítima foi roborada pelos depoimentos dos
policiais
,

que
efetuaram a prisão em flagrante do recorrente
,
pela prática do crime de receptação, vez que
eles
afirmaram,
em ambas as fases processuais, que
averiguaram junto
à
s testemunhas o endereço do receptador,
logrando êxito n
a apreensão da

res
furtiva
.

Vejamos o depoimento judicial

do
policial
ALESSANDRO DA MATA ARAÚJO
:

“
(...)
que entraram em contato informando que haviam localizado a bicicleta; que a testemunha, a qual trabalha numa empresa de internet, ao realizar um trabalho em uma residência, reconheceu a bicicleta e perguntou se o suspeito tinha interesse em vendê-la, sendo respondido que sim; que pediu para levar até a bicicletaria para fazer uma revisão; que nesse momento em que os policiais foram acionados; que a vítima a reconheceu como sendo a sua bicicleta
”.
(
sic)

O informante

WANDERSON SILVA MOURA
, em depoimento
prestado na fase
inquisitorial
, declarou
que

reconheceu uma bicicleta laranja, semelhante à furtada, na casa d
o

ap
e
lante
,
enquanto trabalhava

tendo
este
oferec
ido
a bicicleta por R$ 500,00
(quinhentos reais)
,
momento
em
que o
depoente disse que levaria para avaliar na bicicletaria. Lá, confirmou tratar-se da bicicleta da vítima e entrou em contato com ela, que foi ao local e a reconheceu
. Vejamos trecho do depoimento
:

“QUE se tratava de uma bicicleta de cor laranja;
QUE ainda na data de ontem estava trabalhando e foi prestar serviço na casa de um cliente quando avistou uma bicicleta
de cor laranja muito semelhante a que tinha visto na postagem do furto; QUE após realizar o serviço, disse que a bicicleta era bacana; QUE em seguida o
cliente disse que a bicicleta estava a venda e que faria um valor abaixo para que o depoente comprasse;
QUE em seguida perguntou se tinha nota fiscal e o suspeito disse que sim e mais tarde apresentaria; QUE em seguida
disse que compraria se pudesse levar na bicicletaria para ver o estado dela
; QUE como
havia reconhecido a bicicleta sua intensão era levar e entrar em contato com a dona
; QUE o suspeito pediu o valor de R$ 500,00 pela bicicleta; QUE levou a bicicleta sem efetuar o pagamento, que aconteceria após verificar o estado da bicicleta;
QUE ao chegar na bicicletaria Globo chamou o dono que também é conhecido da vítima e do depoente para perguntar se era a bicicleta da Renata; QUE ele respondeu que sim e entrou em contato com Renata que foi na bicicletaria e a reconheceu
”.

(sic)

Já o policial civil
WILLIAN MARCOS CARDOSO
,
narrou a ocorrência nas mesmas circunstâncias que seu colega Alessandro, acrescentando que o acusado informou ter comprado a bicicleta por R$ 200,00 (duzentos reais).

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, a jurisprudência e
ntende que
, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima
assume
elevado
valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DESDE QUE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Nos
delitos praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatório
s, o que, conforme esclarece o acórdão, não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1374718 PB 2013/0106720-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2018).”

(sic)

D
enota-se que o depoimento da vítima não foi o único elemento de convicção a lastrear a sentença condenatória, vez que há outros elementos de prova compilados nos autos
, como
os
depoimento
s dos
policia
is
ratificado
s
em juízo,
e a localização da
res furtiva
que
horas antes estava na posse do apelante
.

A tese absolutória pela violação do artigo 155 do Código de Processo Penal, não comporta provimento, vejamos a letra de lei do mencionado artigo:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso, a versão apresentada pelo recorrente no inquérito é amplamente confirmada pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante
,
da mesma forma,
pelo s depoimento s prestado s pelo s policia is
que se dign
aram
a comparecer
em
em juízo e narrar
em
o
s
fato
s
presenciado
s
.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem
,
de origem ilícita
,
estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

Comprovada
que a

“res”
ilícita e
stev
a
em
poder do acusado
, e este a colocou à venda, verifico a situação

ensej
a
à inversão do ônus da prova
, pois a
quele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do CP), não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas (...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4a Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

Portanto, t
endo em vista que não foi produzida nenhuma prova sobre as alegações defensivas nos autos, nem mesmo no interrogatório do
apelante,

reconheço
a autoria delitiva do apelado
quanto à prática do crime denunciado
, impondo-se a manutenção do édito condenatório
.

Com efeito, o fato
da
bicicleta ter sido comprada por R$200,00

(duzentos reais), e logo depois posta
à
venda por R$500,00 (quinhentos reais)
; o fato
de
quem vendeu trata-se de dependente químico, orador de rua, indica que o réu sabia da origem ilícita do bem.

Quanto à dosimetria da pena aplicada pelo juízo singular,
o apelante alega ofensa ao
princípio
non
bis in idem
quando da utilização do uso da tornozeleira para exasperação da culpabilidade no momento da fixação da pena base,
vez que
é circunstância
que
afeta os maus antecedentes criminais e reincidência, que já foram consideradas na dosimetria da pena.

Quanto
à
exasperação da culpabilidade pelo uso da tornozeleira eletrônica,
temos que não
procede
, porquanto
apenas demonstr
a
o descumprimento de condições previamente impostas
no processo de execução penal referente a outro delito
.
Conclusivamente

tal fundamento revela-se

inadequado
para justificar o agravamento da pena base.

Vejamos entendimento desse
e
g
. Tribunal de Justiça:

“
A prática do roubo durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, não autoriza a negativação das circunstâncias, por não guardar relação com o fato criminoso
.
(TJMT, Ap. 130363/2017)” [TJMT, N.U 0008898-40.2016.8.11.0040, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018,
Publicado
no DJE 09/05/2018]
”
.

(sic)

Assim, entendo que o uso da tornozeleira na prática do delito de receptação
não pode servir para exasperar a pena base
no caso dos autos
, portanto,

afasto a negativação da
circunstância
judicial da culpabilida
de
.

Quanto
aos maus antecedentes
,
o apelante alega
que

sequer consta n
a sentença
,
menção acerca dos processos condenatórios anteriores, bem como, as datas dos fatos

para que seja considerada a análise de maus antecedentes
e
exaspera
da
da pena base em seu desfavor.

Entretando, n
os termos do Enunciado Orientativo Criminal no18 deste Tribunal de Justiça: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior
não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”

Em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado

- SEEU,
foi
constatado
que o apelante, de fato, possui duas condenações transitadas em julgado, anteriores
à
da
ta do fato constantes
d
a
denúncia, oriundas
dos
processos
n.0042784-53.2018.811.0042 (
trânsito em julgado

04/10/2019
) e n. 0000291-27.2019.8.11.0042 (trânsito em julgado em
06/07/2023
)
.

Portanto, a sentença encontra-se escorreita nesse sentido, vez que, à época dos fatos, o apelante ostentava duas condenações definitivas, sendo que uma delas foi considerada para caracterizar os maus antecedentes e a outra como reincidência.

Assim,
entendo que apenas
os maus antecedentes devem ser
valorado
s
negativamente
,
entendendo pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou seja, 02 (dois) meses, resultando
à pena base de 01

(um) ano e 02

(
dois)
meses
de reclusão e
60 dias multa
.

Verifico que na segunda fase, a agravante de
reincidência
foi

compensada
com a atenuante de confissão, bem como, que o juízo singular não verificou nenhuma causa de aumento
na terceira fase,
portanto,
a pena
final
em

01 (um) ano de 02 (dois) meses de reclusão e 60 dias multa
,

fixando
o regime de cumprimento o
semiaberto, nos moldes da súmula 269 do STJ.

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiç
a,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
,

aforado pela defesa, para
afastar a valoração negativa da circunstância
judicial da culpabilidade
pelo uso da tornozeleira na prática do crime
, redimensionando a pena do apelante para
01 (um) ano de 02 (dois) meses de reclusão e 60 dias multa, mantendo o regime
semiaberto para o
cumprimento
da pena
,
m
antendo
incólume
a sentença nos demais termos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025